Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
3. Existindo provas de outros bens registrados em nome do devedor, o imóvel não deve ser reconhecido como bem de família.
4. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha, inclusive com a cobrança de encargos locatícios sobre a utilização do imóvel em comum de forma exclusiva, de modo que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser deduzida para que a parte não tenha sua cota-parte atingida pelas verbas devidas.
5. Recurso conhecido e não provido.